Tribunal: STF
Processo: HC 242972
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.6.2024, por Gláucio Araújo de Souza, advogado, em benefício de Danilo Batista Dekert, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 18.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.485, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    2. As medidas cautelares alternativas podem, dentro de um critério de necessidade e de adequabilidade, substituir a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, com menor gravame ao réu. 



    3. Na espécie, embora tenha sido decretada a prisão preventiva do réu em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente (apontando-se que o agravante, em concurso de agentes, mediante paga e com emprego de arma de fogo, ceifou a vida da vítima, com disparos de arma de fogo), o Tribunal estadual, em 16/8/2022, relaxou a prisão cautelar reconhecendo o excesso de prazo, substituindo a custódia por outras medidas cautelares, incluindo a monitoração eletrônica com uso de tornozeleira, com vistas à garantia da ordem pública. 



    4. Caso em que a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Não obstante as alegações recursais, não há qualquer mudança do quadro fático que permita se entender pela desproporcionalidade ou total desnecessidade das medidas cautelares em vigor, sobretudo diante dos elementos que apontam para periculosidade social do acusado. 



    5. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que ‘diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    6. Ademais, nota-se que já foi regularmente realizada a audiência de continuação que havia sido designada para 26/4/2024, pelo que se conclui, além da proximidade do encerramento da ação penal, que o juízo tem envidado esforços e impulsionado o processo de maneira adequada, não sendo possível verificar a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. Na presente ação, o impetrante alega excesso de prazo da medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônica imposta ao paciente em 19.8.2022, que teria sido mantida nas instâncias antecedentes sem fundamentação idônea.



    Afirma ser desnecessário o monitoramento eletrônico do paciente, mantido por tempo indeterminado, mesmo sendo ele primário e “sem qualquer notícia de reiteração delitiva desde sua soltura” com a substituição da prisão preventiva por essa medida cautelar diversa.



    Sustenta que, em razão de excesso de prazo, a prisão preventiva do paciente foi substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico com a imposição de condições e, desde então, ele “vem cumprindo impecavelmente” essas condições.



    Sustenta que “desde a data 19/08/2022, ou seja, durante o tempo de mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, que o requerente faz o uso ininterrupto do monitoramento eletrônico. Com exceção da medida de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira), as demais medidas, são suficientes para substituir a prisão preventiva que pesava em desfavor do denunciado. (...) Pois bem, o uso monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como meio de cumprimento de pena! Excelência, como visto, ao examinar a decisão de primeiro grau e o acórdão proferido no habeas corpus, que indeferiram o pedido e retirada do monitoramento eletrônico, temos que os fundamentos para manutenção do uso da tornozeleira eletrônica por tempo indeterminado, basearam-se na gravidade do delito, um absurdo! Conforme extrato processual da Precatória Criminal de nº 1014164-33.2022.8.11.0055, o paciente vem comparecendo mensalmente em juízo com regularidade, para informar e justificar suas atividades. Já conforme carteira de trabalho em anexo, o paciente possui ocupação lícita (...). Ressalto, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os crimes praticados e a medida de monitoramento eletrônico implementada ao paciente, o que, ao nosso meu ver, não faria mais sentido. Observamos que, desde a implementação das citadas medidas, não consta nos autos notícia de que o paciente tenha infringido quaisquer das cautelares impostas, inclusive considerando todo o tempo já transcorrido. O requerente não oferece risco à aplicação da alei penal e tampouco existem evidências de eventual fuga, constatando-se, dessa forma, a arbitrariedade da decisão que impôs o uso de monitoração eletrônica por tempo indeterminado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida a Medida Liminar, para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP. 



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP. 



    c) No mérito, seja concedida a ordem, para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Pelos documentos que instruem os presentes autos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de corréus “em virtude da suspeita do envolvimento dos mesmos no crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incs. I e IV do Código Penal, tendo como vítima JÉFERSON MARIUSSI, por fato ocorrido em 28/10/2021, durante o período noturno, em via pública, Avenida Mato Grosso, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT. De acordo com a Autoridade Policial, logo após o cometimento do crime, os representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, foram interceptados na Comarca de Tangará da Serra, pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, abordo do veículo FIAT PÁLIO, placas QBP 4448, na posse de 02 (duas) armas de fogo, sendo uma pisto IMBEL nº HMA01664 e um revólver com a numeração suprimida, além de outros materiais utilizados na empreitada criminosa. Ainda de acordo com a representação, a motivação do delito teria sido passional, haja vista que a ex-esposa do representado ÍCARO teria iniciado um relacionamento amoroso com a vítima JÉFERSON pouco depois do término do relacionamento”.



    5. A prisão preventiva do paciente e dos corréus foi decretada pelo juízo do plantão da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, em 27.11.2021, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, cuja premeditação restou bastante evidenciada, pelos elementos de convicção acima transcritos. 



    O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, haja vista que há evidências, a partir do relatório de quebra de sigilo telefônico dos representados, de que o delito tenha sido premeditado, no sentido de que eles teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio, inclusive, na própria data dos fatos e por motivo torpe, já que há indícios de que ICARO possuiria uma rixa com a vítima, por ser o atual namorado de sua ex-mulher. 



    Pondera-se ainda que o delito teria sido cometido com o emprego de duas armas de fogo, cujas quais foram apreendidas pela Polícia Militar, e em concurso de agentes, o que certamente, dificultou sobremaneira a capacidade de defesa e reação da vítima”.



    6. Em 16.8.2022, a prisão preventiva do paciente foi substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico com a fixação de condições. Em 14.11.2023, o juízo de origem indeferiu o pedido da defesa do paciente de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico:



    “(...) É possível a revogação das medidas cautelares diversas da prisão sempre que aparecer uma situação nova que torne a medida descabida ou desproporcional, art. 282, §5º, do CPP. 



    Ademais, as medidas cautelares devem atender o princípio da proporcionalidade, sendo verificada a necessidade e a adequação da medida. (...)



    E, como se sabe, as medidas cautelares se submetem naturalmente à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista diante das alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.



    (...) Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. 



    Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, no que tange ao excesso de prazo para conclusão dos autos, residência fixa e a suposta atividade laboral lícita, alegadas em suas defesas, por si só não dão guarida a retirada da tornozeleira eletrônica, o qual em confrontação com a necessidade de se acautelar a segurança da sociedade, que neste prisma deve sobrepor ao direito de liberdade individual, os fundamentos utilizados na decisão anterior que indeferiu o pedido se mantém. 



    Ademais, cumpre registrar, a peculiaridades do caso concreto, que se trata de feito complexo com vários investigados e diz respeito a crime grave, que embora os acusados tenham sido presos em 27/12/2021, pela prática em tese, de crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. 



    Advirta-se que, quanto ao suposto excesso de prazo, muito embora estejam os denunciados fazendo o uso do monitoramento eletrônico desde o dia 19.08.2022, vale rememorar que os prazos procedimentais não podem ser considerados fatais mediante o simples computo aritmético, que se trata de feito complexo com vários denunciados e diz respeito a crime grave, pela prática em tese, de crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida devendo a aferição ser realizada pelo computo global dos dias, o que guarda maior proporcionalidade/razoabilidade com o caso concreto.



    (...) Assim, por todo o exposto, não houve alteração em relação aos fundamentos utilizados na decisão de ID. 93150292, mediante as medidas cautelares impostas no Habeas Corpus Criminal de nº 1013593- 33.2022.8.11.0000, razão pela qual não verifico no momento a necessidade de acatamento do pedido, devendo permanecer sendo monitorados. 



    Ademais, trata-se de ação penal em que se apura, em tese, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, necessitando maiores prudências por parte do Poder Judiciário em relação às medidas cautelares impostas.



    Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial Id. 134049044, INDEFIRO os pedidos de Ids. 126675180, 129660937, 131716741 e vislumbro que ainda e encontram presentes os motivos que ensejaram a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, para tanto, MANTENHO a medida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica dos réus DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOYDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, devidamente qualificados, pois, entendo que se torna necessária a sua manutenção vez que se tratar de um crime hediondo face a gravidade dos fatos retratado nos autos, os réus podem frustrar o andamento da instrução processual e a periculosidade social da conduta supostamente praticada pelos mesmo, podendo há qualquer momento empreenderem em fuga”.



    7. A medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no julgamento do Habeas Corpus n. 1028346-58.2023.8.11.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “(...) Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi relaxada por excesso de prazo em 16/8/2022, por esta Primeira Câmara, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica com uso de tornozeleira, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, inclusive, a referida cautelar foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em 28/08/2023, por estar alinhada à jurisprudência daquela Corte, consoante julgamento do Recurso em habeas corpus n. 169906-MT. 



    Assim, em que pese as argumentações da defesa, friso que não há falar-se em excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares, já que o paciente não se encontra acautelado, está respondendo ao processo sob o manto de cautelares diversas da prisão, além do mais, denota-se que o processo de origem é complexo, pois há pluralidade de réus e delitos, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que a audiência já fora designada, para dada próxima, 04/03/2024, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim. 



    De mais a mais, o delito pelo qual o paciente é acusado trata-se de homicídio qualificado, praticado com emprego de arma de fogo, bem como há evidências de que o delito tenha sido premeditado, de forma que processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena gravidade, sendo, portanto, a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônica inegavelmente proporcional com a gravidade de referido delito”.



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) a par da elevada gravidade dos fatos em questão, as decisões precedentes reconhecem a complexidade do feito, o qual envolve uma pluralidade de réus (4) e de delitos, além de necessidade de expedição de carta precatória, redundando em um natural, ainda que indesejado, prolongamento da marcha processual. 



    Ainda, oportuno mencionar que, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, nota-se que já foi regularmente realizada a audiência de continuação que havia sido designada para 26/4/2024, pelo que se conclui, além da proximidade do encerramento da ação penal, que o juízo tem envidado esforços e impulsionado o processo de maneira adequada, não sendo possível verificar a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Diante desse contexto e ausente qualquer mudança do quadro fático ou alegação nova que permita se entender pela desproporcionalidade ou total desnecessidade das medidas cautelares em vigor, sobretudo diante dos indicativos de periculosidade social do acusado, envolvido em delitos de elevada reprovabilidade, não se vislumbra razões para acolher o pleito defensivo. 



    (...) Portanto, a despeito de se reconhecer o regular cumprimento das medidas cautelares pelo agravante, a pretendida revogação da medida de monitoramento eletrônico se revela inapropriada e precipitada, estando claramente demonstrado nos autos a adequação das medidas em vigor, bem como o regular atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a manutenção do monitoramento eletrônico justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada, a necessidade de evitar a reiteração delitiva e o fato de que ele e os corréus “podem frustrar o andamento da instrução processual (...), podendo há qualquer momento empreenderem em fuga”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência de fundamentação para a medida cautelar de monitoramento eletrônico nem ausência de contemporaneidade, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados e a necessidade de manutenção dessa medida.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção do monitoramento eletrônico e não aplicação de medida cautelar diversa. A manutenção do monitoramento eletrônico do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para essa medida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva. 2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, no implemento de medida cautelar diversa da prisão pressupõe falta de razoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.051-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...) Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020). 4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 192.936-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.957-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da medida cautelar de monitoramento eletrônico na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde o início do monitoramento eletrônico em 19.8.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que “o paciente não se encontra acautelado, está respondendo ao processo sob o manto de cautelares diversas da prisão, além do mais, denota-se que o processo de origem é complexo, pois há pluralidade de réus e delitos, foram 04 (quatro) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais”. Ademais, “já foi regularmente realizada a audiência de continuação que havia sido designada para 26/4/2024, pelo que se conclui, além da proximidade do encerramento da ação penal, que o juízo tem envidado esforços e impulsionado o processo de maneira adequada, não sendo possível verificar a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora